Tribunal: TJSP
Processo: 2174937-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. Decisão rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas corrés. Requeridas são sucessoras do falecido Sr. Carlos Alberto dos Santos Silvestre. Alegação de ausência de bens deixados pelo falecido não afasta a legitimidade passiva das demandadas em ação declaratória cumulada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. Decisão rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas corrés. Requeridas são sucessoras do falecido Sr. Carlos Alberto dos Santos Silvestre. Alegação de ausência de bens deixados pelo falecido não afasta a legitimidade passiva das demandadas em ação declaratória cumulada com pedido indenizatório. Eventual falta de bens deixados no máximo poderá frustrar futura execução do pedido condenatório. Preliminar bem afastada. Inconformismo quanto à determinação de pagamento de metade das custas com a perícia. Não conhecimento desta parte do recurso. Decisão anterior que determinou o rateio das despesas. Preclusão. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.